Tribunal: TJSP
Processo: 2257354-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2257354-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é paciente
PAULO ROBERTO APARECIDO RIBEIRO e Impetrante WAGNER LINARES
JUNIOR, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE
MOGI DAS CRUZES/ SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257354-67.2020.8.26.0000 -Voto no 1436
2
Habeas Corpus Criminal 2175176-61.2020.8.26.0000
Impetrante: Advogado Wagner Linares Junior
Paciente: PAULO ROBERTO APARECIDO RIBEIRO
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto 1436
HABEAS CORPUS – Receptação - Revogação da prisão
preventiva - Constrangimento ilegal não verificado –
Requisitos da constrição cautelar que se encontram presentes
no caso em análise, sendo necessária a manutenção da prisão
do paciente – Necessidade de garantia da ordem pública –
Prisão mantida – Decisão de primeira instância bem
fundamentada que não se mostrou ilegal ou teratológica -
Excesso de prazo não configurado. ORDEM DENEGADA.
Trata-se
de habeas corpus,
com
pedido
de
liminar, impetrado pelo advogado Wagner
Linares
Júnior,
em
favor
do paciente PAULO ROBERTO APARECIDO RIBEIRO, alegando, em síntese,
estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz de Direito
da Primeira Vara Criminal de Mogi das Cruzes, que tem mantido a prisão preventiva
do paciente.
Segundo
alegado,
em
04
de
março de
2020, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática da conduta tipificada
no artigo 180, caput, do Código Penal.
Desde então, o paciente permanece preso, tendo sido
confirmado o recebimento da denúncia e realizada audiência em 05 de outubro
passado. As testemunhas de acusação não compareceram, permanecendo o paciente
preso há sete meses sem conclusão do processo.
Requerida a revogação da prisão, o pedido foi
indeferido.
Tal
ato
foi
impugnado
pela
defesa,
elevando o magistrado à qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado no excesso de
prazo da prisão cautelar, bem cerceamento de defesa.
O impetrante sustentou a violação do devido processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257354-67.2020.8.26.0000 -Voto no 1436
3
legal, cerceamento de defesa e dignidade da pessoa humana, uma vez
que desconsideradas as teses apresentadas em defesa prévia.
Requereu, assim, a concessão da liminar para a
expedição de alvará de soltura do paciente (fls. 01/10).
A liminar foi indeferida (fls. 100/103).
As informações foram prestadas (fls. 106/113).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no
sentido de denegação da ordem (fls. 116/122).
É o breve relatório.
De início, importa observar que a prévia impetração do
Habeas Corpus 2175176-61.2020.8.26.0000 não obsta o conhecimento deste, pois
não se trata de mera reiteração do anterior.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade perpetrada pelo
Juízo de Primeiro Grau, não se verificando desídia deste na condução do processo.
Assim, não há como reconhecer, nesta cognição sumária, o alegado excesso de
prazo.
Consta nos autos que foi realizada uma audiência em
05 de outubro de 2020 (fl. 428 dos autos de origem).
Logo, estando o processo em regular transcurso, não se
constata excesso de prazo.
Tampouco é caso de se reconhecer, nesta cognição
sumária, qualquer violação ao devido processo legal, uma vez que houve
apresentação de defesa prévia, tendo sido admitida a denúncia de maneira
fundamentada.
Por outro lado, a decretação da prisão preventiva está
corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que o paciente foi preso
em flagrante, em 04 de março de 2020, juntamente com Wilson do Prado Martins,
por receber veículo de carga após roubo do bem.
Assim, o paciente foi denunciado pela suposta prática
do delito previsto no artigo 180 do Código Penal.
Em audiência de custódia, realizada em 04 de março de
2020, o Meritíssimo Juiz de Primeiro Grau converteu a prisão em flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257354-67.2020.8.26.0000 -Voto no 1436
4
em preventiva, porque além dos indícios de autoria e da materialidade, as
circunstâncias do fato indicavam o cometimento do crime de receptação,
destacando:
“O autuado foi detido em flagrante delito na prática,
em tese, do delito de receptação.
A conduta possui gravidade concreta, na medida em
que o valor dos objetos é enorme, o modus operandi é semelhante à de organizações
criminosas destinadas à comercialização de caminhões com carga.
Ademais, o autuado ostenta condenação anterior,
estando em pleno gozo do regime aberto, quebrando a confiança da Justiça,
demonstrando que somente a prisão preventiva é apta a acautelar a ordem pública,
a instrução processual penal e a futura aplicação da lei penal.
No que tange ao pedido de decretação da prisão
preventiva do outro autuado, entendo que melhor análise caberá ao Juiz Natural
da causa.
Do mesmo modo, caberá ao Juiz Natural da causa a
análise de eventual produção de provas.”
Requerida a liberdade provisória, foi proferida decisão
pelo Juízo, em 22 de outubro de 2020, nos seguintes termos:
“Com
efeito,
permanecem
inalteradas
as
circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão. Assim, considerando que
inexiste alteração fática a justificar a revisão da decisão que decretou a prisão
preventiva, e considerando, ainda, a manifestação do Ministério Público, que
também adoto como razão de decidir, indefiro a restituição da liberdade ao
acusado.”
Assim,
a
decisão
de
primeiro grau já se
encontrava devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação acostada,
em total consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas
características e nas consequências do crime cometido, além das particularidades do
paciente.
Embora o delito em questão não tenha sido cometido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257354-67.2020.8.26.0000 -Voto no 1436
5
com violência ou grave ameaça à pessoa, cumpre mencionar que o paciente ostenta
condenações anteriores e tais fatos não passaram despercebidos pela mencionada
autoridade coatora.
Anota-se, ainda, que, conforme informações do Juízo,
foi designado “o dia 15 de dezembro de 2020 para audiência em continuação,
notando-se a necessidade de prévio agendamento junto à unidade prisional, para
realização de audiência telepresencial. Aguarda-se, ainda, o retorno da carta
precatória expedida para oitiva da vítima.”
Diante de tais informações, não se pode reconhecer o
alegado excesso de prazo na formação de culpa, pois, em nenhum momento, durante
o andamento do feito, o juízo monocrático deu causa a qualquer atraso, dando regular
seguimento aos trâmites processuais.
Dessa forma, não se percebe por parte do Juízo
impetrado qualquer desídia na condução do processo que importe em
constrangimento ilegal por demora na conclusão da instrução criminal, até porque é
de ser admitido que a tramitação do feito esteja correndo em prazo que se afigura, ao
menos por ora, razoável.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. MODUS OPERANDI. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA E GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ANÁLISE EX
OFFICIO. DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO. SUFICIÊNCIA DAS
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. TESES NÃO ANALISADAS PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO
PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO
JUÍZO. EVENTUAL MORA DECORRENTE DAS PECULIARIDADES DO FEITO.
COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. (...) 5. Constitui entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257354-67.2020.8.26.0000 -Voto no 1436
6
excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão
cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo
aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 6. Na
hipótese, a mora na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às
peculiaridades do feito, considerando a pluralidade de réus e a complexidade do
feito, que necessita de expedição de diversas cartas precatórias. Verificou-se ainda,
que foram protocolizados pedidos de revogação da custódia cautelar, impetração de
habeas corpus originário pelo acusado. Assim, conquanto seja legítima à defesa a
adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que,
em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no
andamento processual. 7. Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o
qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser
imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito. Recurso em habeas
corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ, RHC 85.638/MG,
Rel.
Ministro
Joel
Ilan
Paciornik,
Quinta
Turma,
julgado
em
01/03/2018, DJe 14/03/2018).
Nesse diapasão, ainda, o julgado da Colenda Quarta
Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal, Habeas Corpus 990.08.058044-2, Relator
Desembargador Salles Abreu, julgado em 04.11.2008, votação unânime: “Insta
salientar que não se configura coação ilegal quando o excesso de prazo na formação
da culpa decorre de incidentes processuais não imputáveis ao juiz do processo”.
Ademais, o princípio da razoabilidade se amolda
perfeitamente ao caso presente, no qual, de um exame superficial dos autos é
suficiente para a percepção de que suposta demora no trâmite processual decorre de
circunstâncias peculiares da causa, e não do descaso ou desídia do Magistrado de
primeiro grau. Segundo referido princípio, que por óbvio não estabelece prazo
peremptório algum, deve-se atentar aos fatos ensejadores da demora e não apenas ao
atraso ocorrido, para averiguar se o prolongamento da lide é aceitável ou não. Tão
somente no caso de a resposta ser negativa, isto é, restando configurada a desídia do
Juiz, é que será reconhecida a ocorrência do constrangimento ilegal por excesso de
prazo na formação da culpa, o que não se vislumbra na hipótese vertente nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257354-67.2020.8.26.0000 -Voto no 1436
7
Assim, não há que se falar em relaxamento da prisão
preventiva em face do excesso de prazo e não é demais ressaltar que o paciente está
sendo acusado da prática de receptação, delito punido com pena máxima, em
abstrato, que ultrapassa o patamar de 04 anos referido pelo artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal.
As demais questões relacionadas ao mérito da
imputação devem ser levantadas oportunamente, para a apreciação nos próprios autos
da ação penal, sendo impossível a análise no estrito âmbito de cognição deste
remédio heroico.
Importa lembrar que a manutenção da prisão está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto no
inciso LXI, do artigo quinto, ambos da Constituição Federal.
Diante de tal contexto, não se cogita de
constrangimento ilegal, sendo importante destacar que as questões relacionadas ao
mérito da imputação devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos
próprios autos da ação penal.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade
na manutenção da custódia cautelar do paciente, de rigor a manutenção do decreto
prisional.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, DENEGO a
ordem de habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR